Tribunal: CARF
Processo: 10480.728372/2021-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728372/2021-35
ACÓRDÃO
2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO GUILHERME SIQUEIRA DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES.
COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados em planilha de rateio, elaborados por
calculista, constante dos autos do processo trabalhista é documento
suficiente para fazer a comprovação do número de meses a que se referem
os rendimentos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admite-se documentação que pretenda
comprovar direito, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento para fins de ser retificado o cálculo feito pela autoridade
fiscal, em relação ao Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, no exercício de 2019, ano-
calendário de 2018, devendo ser alterado o número de meses de 1 para 76 (setenta e seis) meses.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar, e-fls. 77 a 91, referente ao Exercício de 2019, ano-calendário de 2018, lavrado em
face do contribuinte PAULO GUILHERME SIQUEIRA DE ALMEIDA, no valor de R$ 70.251,85, sujeito
a multa de ofício, acrescidos dos juros de mora calculados até 31/03/2021, totalizando o valor do
crédito tributário em R$ 128.399,29
Na notificação de Lançamento, e-fls. 81 a 86, a autoridade fiscal relata:
Omissão de Rendimentos do Trabalho
Na análise de informações conforme comprovantes de rendimentos apresentados
pelo contribuinte e Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentadas pelas
respectivas fontes pagadoras, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$
12.653,28 e que na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.515,50, conforme quadro abaixo:

Dedução Indevida de Dependentes
Glosa da dependente Maria Daice Siqueira de Almeida, no valor de R$ 2.275,08,
correspondente à dedução indevida com dependentes, tendo em vista que os pais só podem ser
dependentes se tiverem recebido rendimentos tributáveis ou não, até $ 22.847,76, e a Sra. Maria
Daice Siqueira de Almeida recebeu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, R$ 19.610,34
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
3
e da Brasilprev Seguros e Previdência S/A, a título de VGBL, o valor de R$ 7.492,54, ultrapassando
assim o limite de R$ 22.847,76, conforme comprovante de rendimentos apresentado pelo
contribuinte e DIRF apresentada pela Brasilprev Seguros e Previdência S/A. Ressalta que o Termo
de Compromisso de Curatela Provisória, apresentado pelo contribuinte, está datado de
17/12/2019.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa parcial da dedução de despesas médicas, no valor de R$ 21.150,48, relativo
ao plano de saúde UNIMED Norte Nordeste, cuja beneficiária é Maria Daice Siqueira de Almeida,
em decorrência da glosa dessa dependente.
Compensação Indevida de Imposto Complementar
Glosa de imposto complementar, no valor de R$ 10.675,57, por falta de
comprovação. Salienta que esse valor corresponde ao imposto de renda descontado dos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) do Banco do Brasil S/A, a ser compensado no
cálculo de imposto de renda devido do RRA.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA
Relata a autoridade fiscal que constatou a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, sujeitos à tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 240.697,06,
auferidos pelo titular. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 10.675,57.

Complementa, ainda, a descrição dos fatos:

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
4
IMPUGNAÇÃO
Cientificado da notificação em 01/06/2021, e-fls, 93 a 94, o contribuinte
apresentou impugnação, e-fls. 7 a 21, juntando documentos, e-fls. 22 a 59, com os argumentos
sintetizados a seguir conforme consta do relatório da decisão impugnada:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO OU DE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO
Significa, portanto, que realmente ocorreu erro do contribuinte no preenchimento
da declaração de ajuste anual, que resultou na omissão de R$ 12.653,28 (doze mil,
seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), dessa forma, o
contribuinte reconhece o valor como devido e deseja realizar o pagamento do valor
total de R$ 4.929,52 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois
centavos) com as devidas correções monetárias para regularizar sua situação
perante o Fisco.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Ocorre que, a genitora do contribuinte, a sra. Maria Daice Siqueira Almeida recebeu
no ano de 2018/2019 o valor total de R$ 19.610,34 (dezenove mil, seiscentos e dez
reais e trinta e quatro centavos) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E
recebeu o valor de R$ 7.492,54 (sete mi, quatrocentos e noventa e dois reais e
cinquenta e quatro centavos). Ou seja, o valor ultrapassou em R$ 4.255,12 (quatro
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos) o permitido para poder
realizar a dedução.
Já no que se refere às Despesas Médicas, o suplicante incluiu o valor pago de R$
21.150,48 (vinte e um mil, cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos)
referente ao plano de saúde da Sra. Maria Daice Siqueira Almeida, de maneira
indevida, já que não prestou atenção no fato de que a sua genitora havia
ultrapassado o valor de recebimentos permitidos.
De fato, o contribuinte não se atentou para esse fato e incluiu a Sra. Maria Daice
Siqueira Almeida como dependente de maneira indevida, desta forma, não há o que
se contestar já que os valores não podem ser deduzidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
De fato, foi recebido pelo suplicante o valor de R$ 250.503,02 (duzentos e cinquenta
mil, quinhentos e três reais e dois centavos), através do Banco do Brasil S/A, em
razão de decisão proferida nos autos do Processo no 0000023-07.2011.5.06.0021,
conforme resumo de cálculos de atualização do crédito do reclamante e rateio
efetuado conforme instrução normativa RFB no 1.127/2011, além de comprovante
emitido pelo próprio Banco (doc. 6, anexo), que inclusive emitiu informe de
rendimento incorretamente, visto que destinou o valor para o campo “rendimentos
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
5
tributáveis”, quando o correto seria incluir no campo “rendimentos recebidos
acumuladamente”.
O processo, portanto, é referente às diferenças salariais decorrentes dos
rendimentos do trabalho, recebidas acumuladamente por força de decisão judicial,
merecendo o tratamento tributário de tributação exclusiva na fonte, conforme
orientação dada pela Receita Federal em sua página na internet (...)
Desta forma, o valor recebido pela requerente teria que ser tributado
exclusivamente na fonte, o que foi feito, pois, foi retido o imposto de renda no valor
de R$ 10.675,57 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete
centavos), conforme consta no citado Comprovante de Rendimentos Pagos (doc. 6,
anexo), no documento de Rateio Efetuado (doc. 6.1, anexo), não havendo mais
nenhum imposto a recolher, tendo em vista que o imposto foi devidamente retido.
Desta maneira, o imposto suplementar lançado pela Receita Federal do Brasil, está
eivado de vício, tendo em vista que o suplicante por lapso não notou que preencheu
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2018/2019, com erro, pois, o
valor de R$ 250.503,02 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e três reais e dois
centavos) recebidos, são decorrentes de 76 (setenta e seis) meses de recebimentos
referentes a diferenças salariais, tendo sido recebidos por meio do processo no
0000023-07.2011.5.06.0021, onde foi reconhecido o direito do suplicante ao
recebimento dos valores, conforme consta na tabela de cálculo (doc. 7, anexo), o
que motiva a necessidade de sua retificação da DIRPF 2018/2019, para que conste
que o valor de R$ 250.503,02 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e três reais e
dois centavos), seja equivalente a 76 (setenta e seis) meses de recebimentos
referentes a diferenças salariais, bem como o cancelamento do Imposto-
Suplementar, decorrente da Notificação de Lançamento no 2019/25194584993489.
Assim, após os esclarecimentos relativos à sua Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício de 2019, ano-calendário 2018, ficou devidamente
comprovado que não houve omissão de rendimentos, o que houve foram erros no
preenchimento da DIRPF. Desta forma, o imposto devido pelo contribuinte é de R$
4.929,52 (quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos)
com as devidas correções monetárias. Já em relação ao erro no preenchimento
relativo ao valor recebido acumuladamente, houve apenas erro no preenchimento,
não podendo incidir imposto no presente caso.
Outrossim, que seja deferida a juntada posterior de documentos e de todas as
demais provas que levem à prática da mais perfeita JUSTIÇA! Reproduz trechos de
decisões judiciais sobre o tema.

DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva, o julgamento foi realizado em
10/01/2023, quando foi proferido o Acórdão no 104-012.634 – 1a TURMA/DRJ04, e-fls. 116 a 124,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
6
considerando a impugnação improcedente e, consequentemente, o crédito tributário foi mantido,
conforme decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2018
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A partir de 1o de janeiro do ano-calendário 2010, a regra é que os rendimentos
recebidos acumuladamente serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos, pelos valores constantes da
tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito,
fazendo-se os devidos ajustes da declaração de ajuste anual. Na falta de opção
expressa, por parte do contribuinte, em submeter os rendimentos recebidos
acumuladamente ao ajuste na declaração de rendimentos anual, é de se considerar
a tributação exclusiva na fonte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2018
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA MÉDICA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO
COMPLEMENTAR. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo
em outro momento processual.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão na data de 01/02/2023, e-fls. 130.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
7
Na data de 13/02/2023, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls. 133 a 147,
apresentando em suas razões de recurso, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
Que no acórdão recorrido não foram consideradas todas as alegações e nem todos
os documentos apresentados e anexados à impugnação, incorrendo o acórdão em equívocos pois
não foram observados os princípios da verdade material e da razoabilidade, previstos na Lei no
9.784/1999, que devem nortear o processo administrativo e nem tão pouco foram obedecidos os
ditamos nos arts. 147, § 2o e 149, VIII, do CTN, uma vez que o contribuinte comprovou que o
rateio efetuado ocorreu em 76 (setenta e seis) meses.
Alega que os autos dos processos no 0000023-07.2011.5.06.0021, encontra-se no
arquivo geral desde 23/08/2018, trata-se de um processo antigo, que tramitou em meio físico,
tendo sido apresentado todos os documentos que estavam de posse do contribuinte.
Aduz que a decisão de primeira instância julgou insuficientes os documentos
apresentados, requer que seja dada oportunidade para o recorrente solicite junto ao TRT da 6a
região o desarquivamento dos autos e a obtenção da cópia dos processos, a fim de ratificar tudo o
que foi alegado, conforme permitido pelo § 5o, do art. 16 do decreto no 70.235, de 1972. Informa
que o prédio da Justiça do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região encontra-se
interditado, sem atendimento ao público, fato que este que impossibilita o acesso a qualquer
processo físico (faz prova nos autos).
O contribuinte esclarece que o valor de R$ 250.503,02 recebidos, são decorrentes
de 76 (setenta e seis) meses decorrentes de diferenças salarias. Tendo sido recebido por meio do
processo no 0000023- 07.2011.5.06.0021, onde foi reconhecido o direito do suplicante ao
recebimento dos valores, conforme consta na tabela de cálculo de fl. 52, o que motiva a
necessidade de sua retificação da DIRPF 2018/2019, para que conste que o valor de R$ 250.503,02
(duzentos e cinquenta mil, quinhentos e três reais e dois centavos), seja equivalente a 76 (setenta
e seis) meses de recebimentos referentes a diferenças salariais, bem como o cancelamento do
Imposto-Suplementar, decorrente da Notificação de Lançamento no 2019/25194584993489.
Afirma que se sabe que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente se trata de
quantias acumuladas decorrentes de mais de um ano e recebidas de uma vez, dessa forma se fizer
o uso do bom senso, consegue-se vislumbrar que o valor recebido não foi referente a apenas um
mês.
Aduz que já havia apresentado toda a documentação para a autoridade fiscal, tanto
que a própria reconhece que os rendimentos foram recebidos acumuladamente. Que no dia
23/08/2020, já havia enviado toda a documentação solicitada, os quais encontram-se as planilhas
de cálculo onde comprova que o valor de R$ 250.503,02 recebidos são decorrentes de 76 (setenta
e seis) meses, proveniente de diferenças salariais, e não apenas de um mês como lançou a Receita
Federal.
Argumenta, portanto, que o imposto suplementar lançado pela Receita Federal do
Brasil, está eivado de nulidade, posto que, está pautado em declaração preenchida com erro, o
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
8
que motiva a necessidade de retificação da DIRPF de 2019, ano-calendário de 2018, para que
conste que o valor recebido foi decorrente de recebimento de diferenças salariais provenientes de
76 (setenta e seis) meses, conforme planilha de cálculos apresentada.
A diferença de IRRF de R$ 10.6120,65 e o constante na DIRF R$ 10.675,57, justifica
pelo fato de o valor ter tido as devidas atualizações no valor quando do pagamento.
Cita jurisprudência administrativa e doutrina e requer que seja observado o
princípio da verdade material, ratificando o conteúdo da impugnação apresentada e que o
presente recurso seja considerado procedente, reformando o acórdão para que:
A
Notificação
de
Lançamento
no
2019/251945984993489
seja
julgada
improcedente em relação à suposta omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, tendo em vista que TODOS os rendimentos recebidos foram
devidamente tributados, ocorrendo apenas um lapso no preenchimento, como
comprovado anteriormente. Assim, requer que o Lançamento seja julgado
improcedente neste ponto, e que após cumpridas as formalidades legais, o
processo seja extinto, arquivado e dado baixa.
E, caso seja necessário ao julgamento da lide, para comprovação da veracidade dos
documentos e todos os fatos comprovados pelo suplicante, relacionados acima,
requer a realização de diligência ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região para
que apresente o acórdão julgado na Ação Trabalhista no
0000023-
07.2011.5.06.0021 e/ou perícia documental. Alternativamente, que seja oficiado,
ou ainda, concedido prazo para que o contribuinte solicite junto ao referido
Tribunal a cópia mencionada para que apresente nestes autos e qualquer dúvida
pendente seja sanada, homenageando o princípio da verdade material.
Na data de 10/04/2023, o Recorrente protocolou nova petição e-fls. 155 a 158,
juntando os documentos de e-fls. 159 a 171, alegando em síntese:
Ao buscar provas sobre o rateio efetuado, observou-se que nos autos do processo
no 0000023-07.2011.5.06.0021, nas fls. 1478-B se encontrava exatamente o documento juntado
na impugnação pelo contribuinte nas fls. 52 do presente processo, conforme comprova-se através
do documento anexo (doc. 2) e-fls.161.
Porém, para deixar ainda mais nítida a quantidade de meses que os valores
declarados se referem, o contribuinte requer a juntada das fls. 1476 (doc. 3), as fls. 1477, 1478-1,
1478-B, 1478- C, 1481 e 1482 (doc. 4).
Alega que o documento do rateio, onde consta o número de meses, trazidos no
processo corresponde ao mesmo daquele juntado quando intimado para apresentar a
documentação de fls. 49 e, apresentados na impugnação, nas fls. 52.
Portanto, o que o suplicante pretende é demonstrar que o documento já
apresentado é dotado de fé pública e é uma cópia fidedigna daquele disponibilizado pelo juízo da
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
9
21a Vara do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista no 0000023- 07.2011.5.06.0021. Porém, ainda
que fosse o caso de juntada posterior de documentos, a jurisprudência do CARF vem se
posicionando no sentido de ser completamente possível a juntada de documentação posterior a
impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Recepção de novos Documentos
Em relação a apresentação de novos documentos verifico que a documentação
guarda pertinência com a lide já instaurada com a Impugnação. Os documentos apresentados são
relevantes para o deslinde da controvérsia e já foram apresentados anteriormente pelo
Recorrente, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica nova, mas tão somente
pretendendo confirmar a autenticidade de documento já juntado quando da impugnação.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto à apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, conforme dispões o art. 16, § 4, caput. Porém, há ressalvas, isto
porque, resta previsto que não ocorre a preclusão quando:
Art. 16
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
10
O Recorrente, tempestivamente, instaurou a lide apresentando impugnação e
juntou os documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito de comprovar
que os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA são decorrentes de 76 (setenta e seis)
meses e não referente a apenas um mês, como consta do lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física - Suplementar, prova esta que entendia ser suficiente para demonstrar o seu
arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância, a qual expôs razões para infirmar a tese
jurídica do sujeito passivo.
Os documentos novos, guardam relação com o quanto decidido pela 1a
TURMA/DRJ04 e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já
controvertido nos autos.
Deste modo, além do estabelecido na alínea "c", do §4°, do artigo 16, do Decreto n°
70.235/72, devemos observar o princípio da verdade material e o princípio do formalismo
moderado.
Assim, na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a revelação da
verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a buscar-se, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
No presente caso em que o principal documento já constava dos trazidos na
impugnação, e decorrem do diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões
de decidir do julgador, é admissível a juntada de provas em sede recursal. Mesmo após o
encerramento da fase de instrução, provas relevantes podem ser consideradas, desde que possam
influenciar a decisão final. A aplicação do princípio da verdade material é crucial para garantir a
justiça e a legitimidade das decisões administrativas fiscais. Ele assegura que as decisões sejam
baseadas na realidade dos fatos e não apenas em formalidades processuais ou em provas
insuficientes.
Os documentos juntados aos autos tentam trazer verossimilhança em relação às
alegações recursais e consigno que o conteúdo será analisado no âmbito meritório.
Entendo que cabe o seu conhecimento em observância ao princípio da verdade
material no processo administrativo.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
11
PRELIMINAR DE NULIDADE
No recurso voluntário o Recorrente argumenta, que o lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física fiscal – suplementar, lançado pela Receita Federal do Brasil, está eivado de
nulidade, posto que, está pautado em declaração preenchida com erro, o que motiva a
necessidade de retificação da DIRPF de 2019, ano-calendário de 2018.
Cabe ressaltar que discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram nos itens acima e
afasta-se então a preliminar de nulidade.

MÉRITO

De acordo com o relatado, o litígio recai sobre alteração do número de meses do
RRA, quando a autoridade fiscal, na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
do exercício de 2019, ano-calendário de 2018, considerou como recebimento dos valores um
único mês e o Recorrente requer a alteração para 76 (setenta e seis) meses, conforme processo
judicial e Rateio efetuado conforme documentos apresentados.

Quando da impugnação, o contribuinte juntou ao processo:
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte do ano-calendário de
2018, e-fls. 51;
Rateio efetuado pela calculista, e-fls. 52;
Resumo de Cálculos da Justiça do Trabalho, e -fls. 53.
Na decisão de primeira instância recorrida, em relação a documentação acostada e-
fls. 52 a 53, referente ao número de meses que consta do documento, assim entendeu a
autoridade julgadora:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
12
8.9. O documento anexado à fl. 52, titulado de RATEIO EFETUADO CONFORME
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.127/2011, de fato informa “no meses parcelas
mensais: 76,00”, entretanto não foi apresentada a homologação dos referidos
cálculo; o citado documento não está ao menos assinado pela calculista e, ademais,
verifica-se divergência entre o valor do IRRF nele informado (R$ 10.610,65) e o
constante em DIRF (R$ 10.675,57).
8.10. O contribuinte poderia ter apresentado os demais documentos constantes no
processo judicial, como a planilha de cálculo das diferenças mensais devidas, de
modo a deixar claro e comprovado o período a que se referem os rendimentos
auferidos.
8.11. Assim, diante da falta de apresentação de documentação comprobatória
hábil a atestar seu pleito, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal, ao
considerar este período como 1 (um) mês.
No recurso interposto, o contribuinte informa que Processo trabalhista no 0000023-
07.2011.5.06.0021 encontra-se no Arquivo Geral desde 23/08/2018, trata-se de um processo
antigo, que tramitou pelo meio físico, tendo sido apresentado todos os documentos que estavam
em posse do contribuinte. Informa que o prédio da Justiça do Trabalho do Tribunal Regional do
Trabalho da 6a Região encontrava-se interditado, sem atendimento presencial ao público, e-
fls.139, fato que impossibilitava o acesso a qualquer processo físico e, solicita a necessidade de ser
deferida a juntada posterior das decisões proferidas nos autos do processo.
Na petição complementar ao Recurso Voluntário, o Recorrente relata que requereu
agendamento no arquivo geral, e-fls. 159, para buscar mais documentos no processo trabalhista
para conseguir dar suporte na sua alegação, porém como trata-se de ação antiga teve dificuldades
para obter cópia do processo, mas conseguiu, demonstrando sua boa-fé em solucionar e
esclarecer os fatos. Junta ao processo os documentos obtidos:
Doc 1 – Agendamento Arquivo Geral TRT, e-fls. 159 a 160;
Doc 2 – Fls. 1476 Processo Trabalhista, e-fls. 161;
Doc 3 – Fls. 1478 Processo Trabalhista e fls. 52 do Processo Administrativo;
Doc 4 – Fls. 1477/1482 do Processo Trabalhista.
Nesse sentido, afirma que o documento obtido de fls. 1478, do processo trabalhista
0000023-07.2011.5.06.0021, se encontrava exatamente o documento juntado pelo contribuinte às
fls. 52 do presente processo, quando da impugnação. Para deixar ainda mais nítida a quantidade
de meses que os valores declarados se referem, juntou a fl. 1476 (doc. 3), onde pode-se visualizar
o despacho remetendo os autos para contadoria para rateio, requerendo o pagamento dos alvarás
a quem de direito e o registro das parcelas no sistema. Logo em seguida, nas fls. 1477, 1478-1,
1478-B, 1478- C, 1481 e 1482 (doc. 4) consegue-se ver os cálculos do rateio e o valor com o
número de parcelas mensais correspondentes.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
13
Isto posto, importante ressaltar que no processo administrativo fiscal, os princípios
da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado documento, já juntado na fase de
impugnação e que é, na fase de recurso, validado com cópia do documento obtido nos próprios
autos do processo trabalhista.
Nesse ponto, o art. 149, do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, da Constituição Federal), cujo objetivo é efetuar o controle da legalidade do lançamento
fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao
caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos
trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, analisando os documentos apresentados, e-fls. 162 e 163, verifica-se que,
realmente, o documento apresentado quando da impugnação, e-fls. 52, onde consta o número de
meses a que se referem os cálculos (76 meses) é o mesmo documento constante do processo
judicial de fls. 1478-B, onde se comprova a fidedignidade do documento apresentado. Na e-fls.
163, constata-se, inclusive, a assinatura da calculista, Sra. Célia Lopes.

Por si só, esse documento já comprova a veracidade do documento apresentado
quando da impugnação. Mas, indo além, verifica-se que às e-fls. 161, foi juntada a folha 1476, do
processo trabalhista, onde consta despacho da juíza, determinando:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
14

Pois bem, após a análise dos documentos, entendo que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe cabia. O principal documento acostado, e-fls. 162, comprovou a
fidedignidade do documento constante dos autos às e-fl. 52.
Desta forma, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas
Autoridades Julgadoras é livre, com base no Decreto 70.235, de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão vejamos o art. 29, do citado decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias. (grifou-se)
Tem-se, portanto, que se pode inferir que a Ação Trabalhista envolveu o pagamento
de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, no ano-calendário de 2018, referente ao
período acumulado de 76 (setenta e seis) meses.
Assim, apreciados os argumentos e provas apresentadas pelo contribuinte, há
motivos para a retificação da Decisão a quo proferida, no sentido de ser considerado como sendo
de 76 (setenta e seis) meses o período para efeito de apuração do Imposto de Renda incidente
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente - RRA.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.050 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728372/2021-35
15
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento para fins de ser retificado o cálculo feito pela
autoridade fiscal, em relação ao Rendimento Recebido Acumuladamente – RRA, no exercício de
2019, ano-calendário de 2018, devendo ser alterado o número de meses de 1 para 76 (setenta e
seis) meses.
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 189
DF CARF MF
Original